Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CREDORA. REGULARIDADE. ATUALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA SEM PRAZO DETERMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE RIGOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de juntada aos autos, pela parte credora, de procuração atualizada outorgada pelo represente legal da pessoa jurídica, para a finalidade de constatação da regularidade da representação processual.
2. A respeito da procuração é necessário destacar que não se trata de documento, mas de instrumento, de acordo com as regras estabelecidas nos artigos 103, 104 e 105, todos do CPC e nos artigos 653, 654 e 655, todos do Código Civil. 2.1. Aliás, não podem ser aplicadas aos instrumentos as disposições alusivas aos documentos, à vista das evidentes distinções funcionais entre as respectivas figuras.
3. A norma estabelecida no art. 5o, § 2o, da Lei no 8.906/1994, enuncia claramente que “a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais”.
4. No caso em deslinde o instrumento de mandato evidencia a existência da cláusula ad judicia, de modo que os poderes de representação processual atribuídos ao mandatário não se limitam a uma ação específica ou mesmo a um período determinado, de modo que inexistem justificativas jurídicas que possam delimitar ou mesmo limitar a atuação dos advogados legitimamente constituídos pela pessoa jurídica credora.
5. Diante desse cenário é possível concluir que enquanto não cessados os efeitos do mandato o mandatário conserva os poderes de representação concedidos, sendo pertinente anotar que na situação concreta em exame não há qualquer informação a respeito de eventual revogação dos poderes outorgados, não tendo sido igualmente suscitada a ocorrência de eventuais prejuízos à defesa, em juízo, dos interesses nutridos pela outorgante. 5.1. Em síntese, no caso em exame não é exigível a atualização do instrumento de mandato com o objetivo de verificar a regularidade da representação processual.
6. Assim, a extinção da relação jurídica processual na situação em análise evidencia excesso de rigor.
7. Recurso conhecido e provido. 7.1. Sentença desconstituída.